Tribunal: TJMT
Processo: 1039358-29.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039358-29.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SERVICOS DE PROTECAO RADIOLOGICA LTDA - CNPJ: 27.887.110/0001-73 (RECORRENTE), MURILO CASTANON LEOBET - CPF: 052.145.351-80 (ADVOGADO), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), ORAL BELLE VARZEA GRANDE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 13.248.613/0001-94 (RECORRIDO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONTRATO VERBAL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de dívida decorrente de contrato verbal de prestação de serviços de radioproteção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso inominado atende ao princípio da dialeticidade recursal; e (
ii
) saber se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas orais requeridas, configura cerceamento de defesa em ação de cobrança baseada em contrato verbal de prestação de serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, demonstrando pertinência temática e afastando a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais.

O julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas orais requeridas pela parte recorrente, configura cerceamento de defesa, especialmente em demandas que envolvem a comprovação de contrato verbal e a efetiva prestação de serviços.

A natureza da controvérsia, que versa sobre a existência e execução de um contrato verbal, torna a prova oral, como o depoimento pessoal das partes e a oitiva de testemunhas, essencial para a formação do convencimento
do magistrado
.

Os documentos já anexados aos autos, como os pagamentos parciais, os relatórios de serviços assinados e o áudio do proprietário da recorrida, são elementos que, embora ind
iciários
, indicam a necessidade de dilação probatória para a completa elucidação dos fatos.

A anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual são imprescindíveis para garantir o devido processo legal, a ampla defesa e a busca pela verdade real, oportunizando às partes a produção das provas requeridas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
1.
Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando as razões do recurso impugnam especificamente os fundamentos da sentença recorrida.
2.
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação de cobrança fundada em contrato verbal, quando a parte requer a produção de prova oral essencial para comprovar a existência da relação jurídica e a prestação dos serviços, impondo-se a anulação da sentença para a devida instrução processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 355 e 373, inciso I; Lei nº 9.099/95, art. 55; Código Civil, art. 104.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1011723-73.2024.8.11.0002, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024; Súmula 30 das Turmas Recursais.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1039358-29.2024.8.11.0002

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA. – ME

Recorrido
:
ORAL BELLE VÁRZEA GRANDE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

SERVIÇOS DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA. – ME
ajuizou reclamação em face de
ORAL BELLE VÁRZEA GRANDE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA.
Noticiou que:
a) firmou contrato verbal de prestação de serviços com a parte reclamada em 23/2/2022, tendo como objeto Projeto de Blindagem, Cálculo e otimização de blindagem, Elaboração/Revisão do Programa de Proteção Radiológica, Levantamento
Radiométrico
, Controle de Qualidade/Aceitação/Constância Raios X odontológica extraoral e Treinamento em Radioproteção; b) o valor total do contrato era de R$ 4.000,00, a ser pago em 10 parcelas iguais de R$ 400,00; c) a parte reclamada pagou apenas as cinco primeiras parcelas, restando inadimplente quanto às demais. Requereu a condenação da parte reclamada ao pagamento de R$ 2.504,46, referente às parcelas inadimplidas atualizadas.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que:
a) não existe contrato de prestação de serviço celebrado entre as partes, logo o negócio jurídico não possui eficácia por não atender aos requisitos do artigo 104 do Código Civil; b) a nota fiscal de prestação de serviço encontra-se sem assinatura, não comprovando a relação jurídica entre as partes; c) os boletos e nota fiscal não demonstram a relação jurídica entre as partes e muito menos a existência do crédito; d) a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade não pode ser objeto de simples alegações, devendo ser demonstrada com documentos assinados pelo devedor; e) o ônus da prova recai sobre a parte reclamante, que não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo de seu direito.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que:
a) houve cerceamento de defesa, pois o juízo julgou antecipadamente o mérito sem conceder oportunidade para produção de prova oral; b) o contrato verbal é válido conforme o artigo 107 do Código Civil; c) a parte reclamada efetuou o pagamento de cinco parcelas,
comprovando
a existência da relação jurídica; d) há áudio do proprietário da parte reclamada solicitando o laudo final para finalizar o pagamento; e) existem conversas via WhatsApp com a preposta da parte reclamada que demonstram a negociação e acompanhamento da prestação dos serviços; f) a preposta da parte reclamada assinou os relatórios dos serviços prestados; g) a sentença analisou de forma superficial e incompleta as provas apresentadas nos autos. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos para produção de prova oral; b) subsidiariamente, reformar a sentença para julgar procedente o pedido inicial, condenando a
parte
reclamada ao pagamento de R$ 2.504,46.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença,
argumentando
ainda
que o recurso é inadmissível por ofensa ao princípio da dialeticidade, pois não impugna especificamente os fundamentos da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)"

"PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)"

Este também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30:
"A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso".

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

" (...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou improcedente o pedido inicial, com o fundamento principal de ausência de contrato de prestação de serviço celebrado entre as partes e que a nota fiscal não possuía assinatura.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que a sentença incorreu em cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente o mérito e que as provas nos autos (pagamento parcial, relatórios assinados, áudio do proprietário da recorrida) comprovam a existência da relação jurídica e da dívida, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando: (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução; ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

Todavia, não sendo hipótese de julgamento antecipado da lide, há cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

"Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) .III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Diante da divergência entre laudos médicos apresentados, a produção de prova pericial se revela imprescindível para a correta solução da controvérsia. 4. A ausência de produção da referida prova, requerida oportunamente, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização da perícia. (...) Tese de julgamento: “A não realização de prova pericial requerida, necessária à comprovação da redução da capacidade laborativa, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.” (...) (N.U 1011723-73.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025,
Publicado
no DJE 26/06/2025)"

A parte recorrente pleiteou expressamente a designação de audiência de instrução e julgamento para a produção de provas,
"especialmente para a oitiva de DIEGO CASTANON GALEANO, o prestador do serviço, cujo testemunho é fundamental para corroborar os fatos aqui narrados e a efetiva realização e aceitação dos serviços, bem como para o depoimento pessoal das partes e a oitiva de outras testemunhas que se fizerem necessárias"
(ID/PJe2 307084890, Pág. 9). A sentença
, porém,
foi proferida sem
oportunizar a produção da prova oral
.

A natureza do contrato verbal e a controvérsia sobre a efetiva prestação dos serviços tornam a prova oral (depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas) altamente relevante. Os documentos já nos autos, como o pagamento de 5 boletos (ID/PJe2 307084892), os relatórios de serviços assinados pela preposta da recorrida (ID/PJe2 307084391,
p
ág. 97) e o áudio do proprietário da recorrida solicitando o laudo para finalizar o pagamento (ID/PJe2 307084891), sugerem a existência da relação
jurídica
e da prestação
do serviço
, reforçando a necessidade de dilação probatória.

Portanto, há cerceamento de defesa e a sentença deve ser anulada para oportunizar
às
partes a produção de novas provas.

Tópicos prejudicados.

Com o reconhecimento do cerceamento de defesa, encontra-se prejudicado o exame das questões discutidas no mérito.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
cassar
a sentença objurgada e
determinar
o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual, oportunizando a produção das provas requeridas pelas partes.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025